Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. CURSO SUPERIOR. HISTÓRICO ESCOLAR. HABILITAÇÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO DO CARGO. EXIGÊNCIA DO DIPLOMA. FORMALIDADE EXCESSIVA. NEGATIVA DE CONVOCAÇÃO. DESARRAZOADA. APROVAÇÃO. INCLUSÃO. BANCOS DE RESERVA.
1. Em processo seletivo para o cargo de professor temporário substituto, a apresentação pelo candidato do certificado de conclusão do curso superior e o respectivo histórico escolar permite verificar que possui a habilitação exigida para o exercício do cargo público, de acordo com as disposições editalícias, razão por que a exigência de entrega do diploma caracteriza formalidade excessiva e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A negativa de convocação da candidata ou a sua recolocação no final da fila mostra-se desarrazoada, especialmente porque a ausência do diploma não implica nenhum prejuízo para a Administração Pública e a demora em sua emissão decorre de obstáculos burocráticos de responsabilidade exclusiva da instituição de ensino.
3. A aprovação no processo seletivo para contratação de professor substituto temporário inclui o candidato nos bancos de reserva destinados às Coordenações Regionais de Ensino da SEE/DF, sendo certo que o banco de reserva somente é aproveitado a partir do surgimento de carências.
4. Ordem parcialmente concedida.